Tribunal: TJMT
Processo: 1044058-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044058-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), AGROTURNEWS WEB LTDA - CNPJ: 29.306.619/0001-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 048.871.531-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – REVELIA DECRETADA EM 1o GRAU – PROCEDÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

Ocorre a preclusão consumativa quando o recorrente deixa de se manifestar no momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGROTURNEWS WEB LTDA., visando modificar a sentença de ID 1665161754 proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1044058-96.2022.8.11.0041, ajuizada por BANCO ITAUCARD FINANCIAMENTOS S. A., decretou a revelia da parte ré, ora recorrente e julgou procedente a inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei citado. A parte recorrente foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, na quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões de ID 165161756 a empresa recorrente defende o desacerto da decisão atacada, visto a ausência da sua constituição em mora, posto que o AR não foi por ele recebido, retornando com o apontamento de “desconhecido”. Sustenta, ainda, a irregularidade da notificação realizada por protesto em edital. Alega a falta dos pressupostos processuais e o dever de extinção do processo de busca e apreensão. Contesta a aplicação dos efeitos da revelia, alegando a necessidade de relativização da presunção de veracidade dela decorrente.

Ao final, pede o provimento do recurso e reforma da sentença, para ser julgada improcedente a demanda.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 165161763, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente em ID ́s no 170758169 e seguintes e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

A demanda é simples e não merece maiores digressões.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec-Lei no 911/69, onde as partes firmaram um contrato de alienação fiduciária, Cédula de Crédito Bancário sob o no 30455 – 000000133728683, operação n.o 12339051, para aquisição do veículo modelo ARGO 1.0, marca FIAT, 2018/2018, chassi 9BD358A1NJYH87278, placa QCX3925, renavam 01157570736.

Como visto, o recorrente apela da decisão que decretou a sua revelia e confirmou a busca e apreensão inicial do automóvel descrito, consolidando o bem nas mãos do autor, ora apelado, facultando-lhe a venda.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, verifica-se que apesar de devidamente citado, a empresa apelante não apresentou contestação, de modo que foi decretada a sua revelia.

Dessa forma, contra ele deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 319 do CPC e foi, acertadamente, mencionado na sentença recorrida.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela procedência do pedido na presente demanda.

In casu
, em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente poderá ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, verifico que as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito da parte autora, especificamente acerca da constituição da mora da parte ré, não podem ser conhecidas nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido, leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010)

Idêntico é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.INCIDÊNCIA.

(...) Nos termos do art. 300 do CPC, ‘compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor’...”.
(STJ, AgRg na MC 14046/RJ, 3a Turma, Rel. Mina. Nancy Andrighi, j. 24.06.2008)

Desse modo, em razão da revelia, é vedado ao recorrente deduzir qualquer matéria de defesa em seu recurso, pois caracteriza inovação recursal, motivo pelo qual deixo de conhecer suas referidas súplicas recursais.

Importante salientar que não consta qualquer irregularidade processual nos autos, qualquer matéria de ordem pública, que justifique a manifestação de ofício deste Tribunal.

Sobre os temas suscitados no recurso repousa a preclusão consumativa, já que a parte recorrente não se manifestou no momento oportuno.

Desta feita, por todos os motivos expostos, tenho que a sentença não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% sobre o valor da causa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023